Tribunal: TJSP
Processo: 1013335-86.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.CONTRATO ADMNISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. A ausência de previsão contratual acerca da incidência dos juros moratórios tal omissão não obsta sua

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.CONTRATO ADMNISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. A ausência de previsão contratual acerca da incidência dos juros moratórios tal omissão não obsta sua aplicação, porquanto esta decorre da previsão contida nos arts. 389 e 397, do CC, aplicado supletivamente por força do art. 54, da lei de licitações. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP.
Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.